Tribunal: TJDFT
Processo: 0718814-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718814-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DVA ATACADOS EIRELI AGRAVADO: SUB-SECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DVA ATACADOS EIRELI em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0703580-73.2020.8.07.0018, indeferiu a liminar pleiteada pela parte. Decisão (id. 17189415) indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo pleiteado. Devidamente intimada, a parte agravante manifestou ausência de interesse recursal, tendo em vista que o feito principal fora sentenciado. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 23 de julho de 2020 16:47:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador